Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732723-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante não recolheu o preparo. E o art. 1.007, caput do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora